Tribunal: TJDFT
Processo: 0722971-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722971-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MULTICINE CINEMAS LTDA - ME EMBARGADO: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MULTICINE CINEMAS LTDA, contra o acórdão de ID 50817791. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 51367447. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 19 de setembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator